Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-84.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME REMUNERATÓRIO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL.
À falta de regulamentação legal própria do ente federado com competência para dispor sobre a matéria é indevida a concessão de adicional de insalubridade a servidor público. Aplicação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME REMUNERATÓRIO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL.
À falta de regulamentação legal própria do ente federado com competência para dispor sobre a matéria é indevida a concessão de adicional de insalubridade a servidor público. Aplicação subsidiária de normas federais ou estaduais incabível. Pretensão julgada improcedente. Sentença reformada. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000184-84.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITUVERAVA, é apelada DEUZELI LOPES MARTINS GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-84.2019.8.26.0288 -Voto no 29.560
2
VOTO No 29.560
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1000184-84.2019.8.26.0288
COMARCA DE ITUVERAVA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
APELADA: DEUZELI LOPES MARTINS GODOY
Juiz de 1a Instância: José Magno Loureiro Junior
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO
COMUM
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL REGIME REMUNERATÓRIO VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO
LEGAL.
À falta de regulamentação legal própria do ente federado com
competência para dispor sobre a matéria é indevida a concessão de
adicional de insalubridade a servidor público. Aplicação
subsidiária de normas federais ou estaduais incabível. Pretensão
julgada improcedente. Sentença reformada. Reexame necessário,
considerado interposto, e recurso provido.
A r. sentença de fls. 264/269, cujo relatório se
adota, julgou procedente, em parte, o pedido inicial condenando a ré no
pagamento de adicional de insalubridade de grau médio, de 20% do salário
mínimo, a partir da data do laudo pericial, além dos ônus da sucumbência.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a verba carece de
regulamentação e que a apelada não labora em condições insalubres.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-84.2019.8.26.0288 -Voto no 29.560
3
Inicialmente considera-se sujeita ao duplo grau
de jurisdição a r. sentença apelada por se tratar de condenação ilíquida (art. 496,
I, e § 3o, CPC, e Súmula 490 STJ).
Respeitado o entendimento do digno juiz
prolator da r. sentença atacada, merece reforma a r. sentença apelada.
Dentre
os
chamados
direitos
sociais,
a
Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da
lei (art. 7o, XXIII). Este adicional, no entanto, não foi estendido aos servidores
públicos (art. 39, § 3o, CF).
Isso, porém, não significa que os servidores não
tenham direito a tal vantagem pecuniária. Como cediço, os Municípios têm
competência para organizar seu funcionalismo como consectário da autonomia
administrativa de que dispõem (art. 30, I, CF), cabendo-lhes disciplinar a forma de
investidura no serviço público e o sistema de remuneração dos servidores.
Na espécie, a Lei Municipal no 2.813/92 prevê o
pagamento de um adicional para atividades insalubres (art. 50, III), condicionando
a verba, no entanto, às “condições e limites fixados em regulamento” (art. 57). E
mais, o adicional deve ser “calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, em
montante fixado em regulamento”.
Até o momento, porém, não consta tenha sido
editada norma regulamentando a concessão da vantagem, o que inviabiliza o
reconhecimento do direito pleiteado pela autora.
Inviável a aplicação subsidiária das normas
federais, em especial a NR-15, ou estaduais, sob pena de ofensa à autonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-84.2019.8.26.0288 -Voto no 29.560
4
administrativa do ente federativo (art. 30, I, CF). Nas palavras de HELY LOPES
MEIRELLES, “só o Município poderá estabelecer o regime de trabalho e de
pagamento de seus servidores, tendo em vista as peculiaridades locais e as
possibilidades de seu orçamento. Nenhuma vantagem ou encargo do
funcionalismo federal ou estadual se estendem automaticamente aos servidores
municipais, porque isto importaria hierarquização do Município à União e ao
Estado-membro” (Direito Municipal Brasileiro, 17a edição, pp. 619/620).
Nessa toada, a Lei Federal no 11.350/06 prevê
o pagamento de adicional de insalubridade “nos termos da legislação específica”
(art. 9o, § 3o, II) aos agentes comunitários de saúde submetidos a vínculos outros
que não celetista.
Na mesma linha já decidiu esta E. Corte em
caso envolvendo agente comunitário de saúde e o Município de Ituverava:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ITUVERAVA) - REAJUSTE
DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do
Município de Ituverava, titular do cargo de provimento efetivo de
agente comunitário de saúde, voltada à condenação da
Administração Pública ao pagamento do adicional de insalubridade,
tal qual previsto no art. 53, da LM no 2.813/92 (Estatuto dos Servidores
do Município de Ituverava) cc. art. 9o-A, §3o, da LF no 11.350/2006
inadmissibilidade

ausência
de
regulamentação da referida
vantagem remuneratória pelo ente Municipal por meio da definição
da forma de cálculo
omissão legislativa que, a despeito de ser
reprovável, inibe a sua superação por ato direto do Poder Judiciário
impropriedade da aplicação analógica das regras do regime celetista
- inteligência do Enunciado no 37, da Súmula Vinculante do Excelso
Pretório precedentes sentença de parcial procedência reformada,
julgando-se integralmente improcedente a demanda. Recurso da
Municipalidade provido.” (Apelação no 1000985-68.2017.8.26.0288, 4a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 12/08/19)
Assim, à falta de regulamentação legal própria
do ente federado com competência para dispor sobre a matéria, incabível a
concessão de adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-84.2019.8.26.0288 -Voto no 29.560
5
Ressalte-se, ademais, que em respeito ao
princípio da separação dos Poderes e de acordo com a Súmula Vinculante 37,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Não fosse por isso, a caso ainda seria de
improcedência da pretensão, pois a despeito das conclusões do perito, a
descrição das atividades desempenhadas pela autora não se coaduna com as
condições exigidas na NR-15, Anexo XIV, para concessão do adicional de
insalubridade em grau médio, notadamente o contato permanente com agentes
nocivos.
Por
essas
razões,
dá-se
provimento
ao
reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso para reformar a r.
sentença e julgar improcedente a pretensão, condenando-se a autora no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados com
equidade em R$ 2.000,00, com a ressalva do art. 98, § 3o, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator